Tribunal: TJBA
Processo: 8004504-04.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004504-04.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISRAEL FLORES DE MACEDO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE SOUZA ALMEIDA, LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLEITO DE
APLICAÇÃO DO INSTITUTO
DA DETRAÇÃO PARA
IMPOSIÇÃO
DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
JUÍZO DE PISO QUE FIXOU O
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
SEMIABERTO.
IM
POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA
DETRAÇÃO
PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO
ANALISADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

I. CASO EM EXAME:
e
mbargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do embargante pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 180 do CP e 12 da Lei nº 10.826/03. O embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação da detração penal visando a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a detração penal com vistas à fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

2. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão recorrido abordou expressamente o tema da detração, afirmando que sua aplicação compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, “c”, da LEP, e que, mesmo considerando o tempo de prisão cautelar, não se atingiria o
quantum
necessário para fixação de regime aberto, caso em que seria possível a aplicação do instituto pelo juízo de conhecimento (
artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

3. Além disso, verifica-se que,
na sentença de primeiro grau, o regime inicial de cumprimento de pena já havia sido fixado no semiaberto, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ao embargante que justifique a interposição dos embargos
.

4. A ausência de vício no julgado e a inexistência de interesse recursal evidenciam o caráter protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1. Não se conhece de embargos de declaração quando não há interesse de agir uma vez que o regime pleiteado é o mesmo já fixado na sentença penal condenatória.

2. A aplicação da detração penal, nos termos do art. 66, “c”, da LEP, é de competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; LEP, art. 66, “c”; CP, art. 33, § 2º; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8004504-04.2023.8.05.0191

na Apelação nº

8004504-04.2023.8.05.0191
, opostos por
ISRAEL FLORES DE MACEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO

CONHECER

D
OS EMBARGOS
,

pelas razões dispostas no voto.